Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE PARA O DIÁLOGO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. ADEQUAÇÃO. A guarda compartilhada, prevista nos artigos 1.583 e 1.584, do Código Civil, deve ser observada como regra, porquanto traduz ampla participação dos genitores na formação e educação dos filhos, garantindo, de forma efetiva, a corresponsabilidade parental e maior estreitamento de vínculos. No entanto, a custódia física conjunta dos genitores não pode ser deferida em detrimento do melhor interesse da criança, uma vez que pressupõe a divisão de responsabilidades, o que se torna impossível quando os pais vivem em intenso conflito e não possuem diálogo saudável. Nesses casos, constatada a impossibilidade do exercício da guarda compartilhada, à vista do estado anímico dos genitores, essa solução deve ser afastada, tendo em vista o princípio do melhor interesse da criança, impondo-se o modelo de guarda unilateral. Precedentes do TJDFT. Nos termos do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais. Lado outro, o artigo 1.694, § 1o, do mesmo diploma, prescreve que os alimentos serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Demonstrado que o percentual fixado na sentença atende às necessidades dos alimentandos e não compromete a sobrevivência do alimentante, mostra-se necessária a sua manutenção, notadamente quando não ficou comprovada a impossibilidade do custeio pelo alimentante.